Tribunal: TJSP
Processo: 1000161-97.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Aposentadoria especial – Cabimento – Atividade considerada de risco – Possibilidade (artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal) – Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal no 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora – Precedentes – Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença mantida –

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Aposentadoria especial – Cabimento – Atividade considerada de risco – Possibilidade (artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal) – Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal no 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora – Precedentes – Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000161-
97.2019.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MACAUBAL, é apelada IOLANDA FERREIRA FURLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000161-97.2019.8.26.0334 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1000161-97.2019.8.26.0344 – MACAUBAL.
APTE(S).: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAL E OUTROS.
APDO(S).: IOLANDA FERREIRA FURLAN.
JUIZ(A) DE PRIMEIRO GRAU: ALVARO AMORIM DOURADO
LAVINSKY.
VOTO No. 35.628
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL Aposentadoria especial
Cabimento Atividade considerada de risco Possibilidade
(artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal) – Aplicação
supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei
Federal no 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma
regulamentadora Precedentes Ação julgada procedente na 1a
Instância Sentença mantida Recurso não provido.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por IOLANDA
FERREIRA FURLAN em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACAUBAL E OUTROS, objetivando a concessão da aposentadoria
especial, desde a data do requerimento administrativo.
A r. sentença de fls. 121/127, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para o fim de “1) RECONHECER como
atividade especial o trabalho desenvolvido como 'zeladora' pela autora junto
ao Município de Macaubal no período de 01/12/1993 (data do início do
exercício) a 18/03/2019 (data da propositura do processo) e 2) CONDENAR
o Município réu à implementação e pagamento de aposentadoria especial em
favor de IOLANDA FERREIRA FURLAN. O benefício consistirá numa renda
mensal inicial (RMI) correspondente a 100% (cem por cento) do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000161-97.2019.8.26.0334 -Voto no
3
última remuneração (integralidade), garantidos, também, os aumentos e
reajustes concedidos aos servidores ativos (paridade). A data de início do
benefício (DIB) corresponderá à data da propositura do processo
(18/03/2019 - fls. 14-15). Os juros de mora e a correção monetária
observarão, na íntegra, o disposto pelo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei Federal no 11.960/09. Ante a
sucumbência, condeno parte vencida ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários ao(s) Advogado da autora (NCPC, art. 85, caput),
os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até
a data desta sentença (NCPC, art. 85 e súmula 111 do STJ), observada a
isenção de que goza o Réu de sua parte.”
Recorre a Municipalidade às fls. 131/144, pela
improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 165/172, pelo não provimento
do recurso e pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Ab initio, quanto à ilegitimidade passiva do Fundo
Municipal de Seguridade Social, bem andou o magistrado sentenciante ao
decidir:
“Preliminarmente,
reconheço,
de
ofício,
a
ilegitimidade passiva em relação ao Fundo Municipal de Seguridade Social
de Macaubal, órgão municipal, ente que não goza de personalidade jurídica.
Criado inicialmente pela Lei Municipal no 59/1993, teve sua constituição
instituída em novos termos pela Lei Municipal no 16/1999, na forma do artigo
71 da Lei Federal no 4.320/1964, configurando apenas um conjunto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000161-97.2019.8.26.0334 -Voto no
4
receitas e despesas vinculadas à uma determinada finalidade e tratando-se
de órgão destinado à gestão dos recursos financeiros vinculados ao Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores do Município de
Macaubal, senão vejamos:
“LEI MUNICIPAL No 016/1999 - Art. 2o. O Fundo
Municipal de Seguridade integrará as contas orçamentárias da Prefeitura e
será movimentado de acordo com os artigos 71 a 73 da Lei 4.320, de 17 de
março de 1964, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 6o da lei
9.717, de 27 de novembro de 1998.”
“LEI FEDERAL No 9.717/1998 - Art. 6o. Fica
facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a
constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade
previdenciária, desde que observados os critérios de que trata o artigo 1o e,
adicionalmente, os seguintes preceitos [...].”
“LEI FEDERAL No 4.320/1964 - Art. 71. Constitui
fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à
realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de
normas peculiares de aplicação.”
Portanto, não possui legitimidade para atuar em
juízo e contestar.”
Portanto, afastada a preliminar, passa-se à análise
do mérito do recurso.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por IOLANDA
FERREIRA FURLAN em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACAUBAL E OUTROS, objetivando a concessão da aposentadoria
especial, desde a data do requerimento administrativo.
Com efeito, o regime previdenciário atinente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000161-97.2019.8.26.0334 -Voto no
5
servidores públicos, tem previsão constitucional nos termos do artigo 40, a
saber:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público,
dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o. É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo
regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
(...)
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
(...)
§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de
previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no
que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de
previdência social.”
Extrai-se do texto constitucional que o trabalho em
condições de risco permite a utilização de critérios diferenciados para a
concessão da aposentadoria, nos termos do § 4o., do artigo 4o. da Constituição
Federal, necessitando, para tanto, de lei complementar que regule a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000161-97.2019.8.26.0334 -Voto no
6
Contudo, diante da inércia legislativa no âmbito
municipal, ausente norma regulamentadora sobre o assunto, consolidou-se no
Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a concessão de
aposentadoria especial aos servidores públicos deve seguir os parâmetros do
artigo 57, da Lei no. 8.231/91 enquanto não editada a lei complementar a que
se reporta o artigo 40, § 4o., da Constituição Federal, ao tratar da
aposentadoria especial dos trabalhadores em condições insalubres ou
perigosas. Senão vejamos:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA.
ATIVIDADES
EXERCIDAS
EM
CONDIÇÕES
DE
RISCO
OU
INSALUBRES. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 4o DO ART. 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR.
MORA LEGISLATIVA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1.
Ante a prolongada mora legislativa, no tocante à edição da lei complementar
reclamada pela parte final do § 4o do art. 40 da Magna Carta, impõe-se ao
caso a aplicação das normas correlatas previstas no art. 57 da Lei no
8.213/91, em sede de processo administrativo. 2. Precedentes: MI 721, da
relatoria do ministro Marco Aurélio. 3. Mandado de injunção deferido nesses
termos”.
(MI no. 788, Tribunal Pleno, rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe em
07.05.09).
“APOSENTADORIA
-
TRABALHO
EM
CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR -
INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000161-97.2019.8.26.0334 -Voto no
7
aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento
judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1o, da Lei
no 8.213/91”.
(MI no. 721-7/DF, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 30.08.07).
E tal entendimento vem sendo reiteradamente
adotado, com efeito erga omnes, em inúmeras decisões proferidas pelo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal, em mandados de injunção impetrados contra
o Governador do Estado de São Paulo (MI no. 168.148-0/1, rel. Des.
ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR, j. em 06.05.09, v.u.; MI no. 168.150-0/0
rel. Des. REIS KUNTZ, j. em 15.04.09, v.u.).
Assim, considerando a finalidade da norma
constitucional, que tem por escopo conferir condições diferenciadas de
aposentadoria para o trabalho exercido em condições gravosas, o tempo de
serviço efetivamente desempenhado em condições insalubres deve ser
computado como especial para efeito de aposentadoria.
Nesse sentido, cumpre destacar o disposto no artigo
57 da Lei no. 8.213/91:
“Art. 57. A aposentadoria especial será devida,
uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver
trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos,
conforme dispuser a lei.
§ 1o. A aposentadoria especial, observado o
disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a
100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
§ 2o. A data de início do benefício será fixada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000161-97.2019.8.26.0334 -Voto no
8
mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art.
49.
§ 3o. A concessão da aposentadoria especial
dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo fixado.
§ 4o. O segurado deverá comprovar, além do tempo
de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo
período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
§ 5o. O tempo de trabalho exercido sob condições
especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à
integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de
trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de
qualquer benefício.”
Resta analisar os períodos laborais da autora.
No caso vertente, ficou comprovado que a
requerente preencheu o requisito temporal de 25 anos de serviço prestado em
atividade insalubre (fls. 31/32).
De acordo com o laudo pericial acostado aos autos
às fls. 96/110 a peticionária exerceu o cargo de zeladora/servente de serviço
geral exposta a agentes biológicos em grau médio desde a sua admissão.
Portanto, resta claro que a postulante já alcançou o
tempo necessário para obter a aposentadoria especial, prevista no artigo 40, §
4o., inciso II, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000161-97.2019.8.26.0334 -Voto no
9
Deste modo, cumpre destacar que não se pode negar
o cômputo diferenciado para os períodos em que a requerente esteve
submetida à exposição de agente nocivo, pois seria o mesmo que negar
eficácia à proteção social de alçada constitucional prevista ao segurado.
Ademais, quanto à paridade e integralidade dos
proventos, cumpre destacar as considerações do julgador de primeiro grau:
“Por fim, também conforme entendimento do E.
STF, no julgamento do RE 590.260, em 24/06/2009, os servidores "que
ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se
aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade
remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos" (grifei), sendo
este o caso da autora.
Logo, o benefício devido à requerente deverá
corresponder a 100% (cem por cento) do valor de sua última remuneração
(integralidade), garantidos, também, os aumentos e reajustes concedidos aos
servidores ativos (paridade).”
Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PREVIDENCIÁRIO
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS. 1. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do
Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que
trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei
complementar específica (Súmula Vinculante no 33). Ausência de lei local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000161-97.2019.8.26.0334 -Voto no
10
Aplicação supletiva dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91. 2. Servidor
público municipal. Comprovação de tempo de trabalho permanente, não
ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudicam a saúde
ou a integridade física. Exposição a agentes biológicos nocivos. Pedido
procedente. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso
desprovidos.”
(AC no. 1003942-70.2015.8.26.0269, 9a. Câmara de Direito Público, rel. Des.
DÉCIO NOTARANGELI, j. em 02.06.16).
Assim, por todos os ângulos que se analise a
questão, a procedência da ação era mesmo medida que se impunha no caso
em apreço.
De rigor, portanto, a manutenção integral do r.
decisum monocrático, posto que proferido em consonância com os
fundamentos acima expostos, certificando ser despiciendo maiores
interpretações à luz do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Por derradeiro, diante da atuação dos patronos da
apelada em grau recursal, majoro os honorários advocatícios, fixados na
origem em 1%, conforme preconiza o artigo 85, § 11o. e § 4o., inciso II, do
Código de Processo Civil de 2015.
Por fim, já é entendimento pacifico de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000161-97.2019.8.26.0334 -Voto no
11
RELATOR